Tribunal: TJES
Processo: 5000224-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON LUIS FLORENCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. FORAGIDO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO INDULTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu parcialmente de
habeas corpus
e, na parte conhecida, denegou a ordem que visava à expedição de guia de execução definitiva, diante da condição de foragido do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ao indeferir a expedição de guia de execução definitiva em razão da condição de foragido do paciente, inviabilizando a análise do pedido de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de contradição no V. Acórdão embargado
, ressalta-se que esta não se verifica, uma vez que o colegiado foi claro ao afirmar que a ausência de expedição da guia de execução definitiva decorre da condição de foragido do embargante, o que impede o início da execução penal e, por consequência, a apreciação do indulto.

4. A tentativa da defesa de reavaliar o mérito da decisão configura indevida rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que não se prestam à revisão ou modificação do julgado.]

5. O voto condutor encontra-se devidamente fundamentado, em consonância com a manifestação do Ministério Público, inexistindo vício de contradição, omissão ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000224-77.2025.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
EMBARGANTE: JEFFERSON LUIS FLORENÇO
(AC)
EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) EMBARGANTE: BERNARDO FELISBERTO CORRIERI - DF52477
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
JEFFERSON LUIS FLORENÇO
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 13101235), que à unanimidade, conheceu em parte do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denegou-lhe a ordem para determinar a expedição de guia de execução definitiva.

Acerca dos fatos
, verifico (id. 12130179), que no período de 2019 e 2020, o paciente e sua esposa, de comum acordo e ajustados entre si, mantiveram um apartamento alugado, localizado no bairro Jardim Camburi, nesta Capital, onde residiam com seus filhos de 04 (quatro) e 10 (dez) anos, local que também era destinado a exploração sexual, com intuito de lucro, de onde tiravam proveito com a prostituição alheia.

Consta, ainda, que o paciente praticou conjunção carnal com as vítimas mediante fraude e que as mulheres de programa, com a anuência do paciente e de sua esposa, levavam seus acompanhantes até o referido apartamento, bem como faziam muitas festas com uso de drogas e muitas bebidas, a ponto dos vizinhos reclamarem da postura dos locatários, ressaltando-se que os fatos ocorriam na presença dos filhos menores do paciente.

Recebida a denúncia, o ora embargante não foi encontrado para ser citado. No entanto, apresentou defesa prévia e praticou os demais atos do processo, permanecendo foragido durante toda a instrução criminal e assim continua até a presente data, mesmo após ter sido condenado à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e tal decisão ter
transitad
a
em julgado
.

Feitas essas considerações, no
que tange à suposta
contradição

no julgado
, por esta e. Segunda Câmara entender que a matéria de indulto deve ser apreciada pelo Juízo da Execução e esta não ter se iniciado, por não ter sido expedida a guia de execução definitiva, não verifico o vício apontado.

O v. acórdão restou claro ao afirmar que o ora embargante permaneceu foragido durante toda a instrução processual e assim permanece até os dias atuais, dando causa, portanto, à não expedição da guia de execução definitiva e, via de consequência, inviabilizando a análise do pedido de indulto.

Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça (id. 13732928), o voto condutor encontra-se
adequadamente fundamentado
, inexistindo qualquer contradição no v. Acórdão.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios,
rediscutir matéria já apreciada
, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.